Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. ÓBICE LEGAL. ART. 833, IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera;
2. Ao disciplinar a questão, o próprio legislador já institui critérios objetivos para excepcionar a garantia da impenhorabilidade restringindo a exceção às hipóteses em que se busca a satisfação de obrigação de prestação alimentícia ou quando o salário do devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais;
3. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (art. 97, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no. 10/STF).
4. Por não haver pronunciamento judicial acerca de eventual inconstitucionalidade do art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a observância estrita, sendo incabível o juízo de razoabilidade pretendido pelo exequente.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.